Tribunal: TJDFT
Processo: 0751429-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751429-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MAURICIO APOLINARIO, ONA DA SILVA APOLINARIO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação interposta por MAURÍCIO APOLINÁRIO e ONA DA SILVA APOLINÁRIO contra decisão do Juiz da Vara Cível do Guará que teria afrontado a autoridade do Tribunal. Na origem, GEONEIDE MARIA DE SOUZA ajuizou ação de conhecimento em face de MAURÍCIO APOLINÁRIO e ONA DA SILVA APOLINÁRIO objetivando a rescisão de contrato celebrado entre as partes. Requereu, em antecipação de tutela, a restituição imediata dos valores ou arresto/sequestro cautelar dos valores, cuja providência foi indeferida. Em sede recursal – agravo de instrumento – interposto pela autora, a tutela de urgência foi parcialmente concedida para determinar o sequestro do valor dado como princípio de pagamento. Em juízo de retratação no agravo interno manejado pelos réus, o agravo de instrumento não foi conhecido por intempestividade, revogando-se a liminar outrora deferida. O Juiz da causa, ciente da decisão acima referida, emitiu o seguinte pronunciamento: “Por outro lado, restando evidenciada a intempestividade do recurso interposto pela parte autora, fato que ensejou o não conhecimento do manejo retro, incluindo a revogação da liminar antes concedida, informações que se divisam da r. decisão recursal em ID: 179208243, a imediata devolução dos valores sequestrados em contas pertencentes aos réus é medida que se impõe. Desse modo, intimem-se os réus para instruir os autos com seus respectivos dados bancários, em quinze dias; atendida a injunção, expeçam-se, independentemente do decurso do prazo recursal, os respectivos alvarás eletrônicos para o levantamento da importância bloqueada (ID: 175049137), com as devidas atualizações, em favor das aludidas partes. (...)” Posteriormente, a autoridade reclamada proferiu nova decisão, objeto da reclamação, suspendendo os efeitos do provimento suprarreferido, verbis: “Suspendo, ad cautelam, os efeitos da decisão proferida sob o ID: 179559918, até eventual exame da antecipação de tutela recursal requerida pela parte autora no bojo do agravo interno ora noticiado (AGI n. 0742960-55.2023.8.07.0000).” Daí a reclamação. Os reclamantes alegam, em síntese, que o procedimento do magistrado afronta a decisão do tribunal que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade, e revogou a tutela de urgência concedida. DECIDO A reclamação é cabível para preservar a competência do Tribunal, e seu julgamento compete às Turmas Cíveis, conforme se infere do art. 988, I, §1o, do CPC, e art. 26, III, do Regimento Interno da egrégia Corte. Confira-se: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; (...) §1o. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. (...)” Em princípio, não se vislumbra afronta à autoridade do tribunal, circunstância que autorizaria o ajuizamento da reclamação. Isto porque o não conhecimento do agravo de instrumento e a revogação da tutela de urgência concedida em parte significam que, em grau recursal, não subsiste motivo para a retenção dos valores Nesse contexto, incumbe aos reclamantes postular a liberação das importância perante o juízo da causa, e não na presente reclamação, sob pena de supressão de instância, até mesmo porque o bloqueio foi mantido por fatos supervenientes resultantes do desdobramento dos efeitos do pronunciamento judicial que revogou a tutela de urgência concedida no recurso, ao final não conhecido por intempestividade. Assim sendo, antes de apreciar o pedido de liminar, reputo conveniente colher a prévia manifestação da autoridade reclamada. Oficie-se com urgência. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator